Tribunal: TCU
Processo: 000.464/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1517/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não procedem os argumentos quanto à inexequibilidade da proposta da licitante vencedora, tendo sido adjudicado a proposta mais vantajosa do certame; Considerando que a autoridade administrativa acolheu a proposta do pregoeiro pela rejeição do recurso apresentando; Considerando que a falha referente à parametrização da exequibilidade da planilha de custos e formação de preços levando-se em consideração a contratação de obras e serviços de engenharia, quando o objeto do certame se refere à vigilância armada, nos termos do item 4.1.1. do termo de referência do edital, pode ser considerada de natureza formal, vez que não prejudicou o andamento regular da licitação, tampouco violou os princípios da impessoalidade, da igualdade, da economicidade e do julgamento objetivo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Selog emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado; indeferir o requerimento da representante para ingressar como parte interessada, autorizando, consoante solicitado, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos após a publicação desta deliberação; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 75), à representante e a Furnas Centrais Elétricas S.A., e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 000.464/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sefix Empresa de Segurança Ltda. 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gisela Moreira Mendes de Oliveira (OAB-RJ 151.443), Raquel da Silva Nery Alves (OAB-RJ 153.092) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Marita Amorelli Andrade (OAB-MG 104.967), Renato Stecca Carciofi (OAB-MG 112.798), Antônio Dias dos Santos Neto (OAB-MG 104.691) e Ricardo Willian da Rocha, representando Sefix Empresa de Segurança Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Furnas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90102/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a verificação da exequibilidade de proposta licitante sem prévia estipulação, no instrumento convocatório, dos critérios de aceitabilidade de preço aplicáveis ao objeto licitado que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, uma vez a licitação não envolver obras ou serviços de engenharia, contrariando o art. 56, § 4o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 28 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, podendo, caso queira, se valer, preferencialmente, dos critérios específicos fixados na IN-Seges/MP 5/2017, atualizada pela IN-Seges/MP 7/2018, para a contratação da prestação de serviços sob regime de execução indireta, consoante e na forma aplicável ao âmbito da estatal.